Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante no Id 46659458. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator